Tribunal: TJSP
Processo: 1061229-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – A ré comprovou a existência de obrigação inadimplida pelo autor, advinda do saldo devedor em contrato de financiamento com a Via Varejo S.A, que lhe foi regularmente cedida – Caso em que eventual inobservância da notificação sobre a cessão de crédito

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – A ré comprovou a existência de obrigação inadimplida pelo autor, advinda do saldo devedor em contrato de financiamento com a Via Varejo S.A, que lhe foi regularmente cedida – Caso em que eventual inobservância da notificação sobre a cessão de crédito havida, prevista no artigo 290 do Código Civil, não anularia a obrigação, pois objetiva informar a quem deve o devedor pagar, exonerando-o nas hipóteses de quitar a dívida junto ao cedente do crédito, o que não ficou comprovado nos autos – Anotação do nome do devedor resultante de exercício regular de direito da cessionária que afasta a ocorrência de dano moral – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426594
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061229-71.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAIMUNDO
AMANCIO DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS MULTISEGMENTOS IPANEMA III.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061229-71.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO N° 31.030
APELAÇÃO No 1061229-71.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 6a VC
APELANTE: RAIMUNDO AMANCIO DE ARAÚJO (JUST. GRAT)
APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPL IPANEMA
VI - NP
MM. JUIZ: Henrique Dada Paiva
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
IMPROCEDÊNCIA

PRETENSÃO
DE
REFORMA
-
DESCABIMENTO A ré comprovou a existência de obrigação
inadimplida pelo autor, advinda do saldo devedor em contrato de
financiamento com a Via Varejo S.A, que lhe foi regularmente
cedida Caso em que eventual inobservância da notificação sobre
a cessão de crédito havida, prevista no artigo 290 do Código Civil,
não anularia a obrigação, pois objetiva informar a quem deve o
devedor pagar, exonerando-o nas hipóteses de quitar a dívida junto
ao cedente do crédito, o que não ficou comprovado nos autos
Anotação do nome do devedor resultante de exercício regular de
direito da cessionária que afasta a ocorrência de dano moral
Sentença mantida - Recurso desprovido.
Vistos...
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada
com
indenização
por
danos
morais
julgada
improcedente, ao fundamento de que a ré comprovou que a
anotação de crédito nas bases de dados dos órgãos de proteção
ao crédito decorre de obrigação inadimplida que lhe foi
cedida (fls. 228/231 e fls 243/244).
Inconformado, o autor interpõe recurso de apelação,
defendendo que não foi notificado da cessão de crédito,
conforme determina o art. 290 do Código Civil, devendo ser
julgada procedente a ação, com a condenação da ré ao
pagamento de indenização por dano moral (fls. 246/255).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061229-71.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Tempestivo, desprovido de preparo e respondido, o
recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso improcede.
O
apelante
ajuizou
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano
moral, alegando desconhecer o negócio jurídico celebrado com
a ré, que deu origem a negativação do seu nome nas bases de
dados dos órgãos de proteção ao crédito.
Citada, a apelada contestou a ação, defendendo que
é cessionária da obrigação contraída pelo autor junto à
empresa Via Varejo S.A, relativa ao saldo devedor em
empréstimo pessoal que restou inadimplido pelo autor.
Cabe pontuar que apelada juntou com contestação
ofertada aos autos, planilha do custo efetivo total do valor
mutuado, contrato de financiamento e documentos pessoais,
dentre outros (fls. 214/219).
Em réplica, o apelante alega que não foi comprovada
a relação jurídica alegada cedida, por ausência de
comprovação da notificação da cessão, nos termos do artigo
290 do Código Civil, mas não negou a contratação do contrato
de financiamento bancário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061229-71.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Cabe consignar que o comando do legal que impõe a
notificação do devedor sobre a cessão de crédito, e sua
inobservância não acarreta a nulidade da cessão havida, pois
objetiva exonerar o devedor da obrigação nas hipóteses em
que, desconhecendo da cessão, tivesse feito o pagamento ao
cedente, o que não ficou comprovado nos autos.
A notificação do devedor sobre a cessão de crédito
não é requisito indispensável para sua validade, e a ausência
de comunicação ao devedor não pode servir de motivação para a
declaração de inexistência da obrigação, notadamente porque o
apelante admite ter sido devedor da cedente e não comprovou
tê-la quitado junto a esta.
Nesse sentido, é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça ao sedimentar que:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES COM
BASE
EM
CRÉDITO
OBJETO
DE
CESSÃO
NÃO
NOTIFICADA AO DEVEDOR - DECISÃO MONOCRÁTICA
NEGANDO
SEGUIMENTO
AO
APELO
EXTREMO.
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 1. Violação do artigo
535 do CPC. Arguição genérica. Deficiência da
fundamentação recursal. Incidência da Súmula
284/STF. 2. Indenização por dano moral cobrada
em
face
do
cessionário
responsável
pela
inscrição do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes.
Discussão
acerca
da
validade/eficácia do crédito objeto de cessão
não notificada. 2.1. Consoante cediço nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061229-71.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Corte, "a ausência de notificação quanto à
cessão de crédito, prevista no art. 290 do CC,
não tem o condão de isentar o devedor do
cumprimento da obrigação, tampouco de impedir
o registro do seu nome, quando inadimplente,
em órgãos de restrição ao crédito, mas apenas
dispensar o devedor que tenha prestado a
obrigação diretamente ao cedente de pagá-la
novamente
ao
cessionário"
(AgRg
no
Ares
311.428/RS, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha,
Terceira
Turma,
julgado
em
05.11.2013, DJe 11.11.2013). 2.2. Consonância
entre a jurisprudência desta Corte e o acórdão
recorrido que manteve a improcedência da
pretensão deduzida na inicial. Incidência da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo
regimental
desprovido. (AgRg no REsp 1400749/RS, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
16/06/2015, DJe 24/06/2015)
Estabelecidas essas diretrizes, inexiste suporte
jurídico para declarar a inexigibilidade da dívida discutida
nos autos, por ausência de notificação da cessão de crédito
havida.
Portanto, sendo legítima a obrigação inadimplida,
que foi regularmente cedida à apelada, descabe falar em
ocorrência de dano moral decorrente da anotação do nome do
apelante nas bases de dados dos órgãos de proteção ao
crédito, ocorrido como exercício legal do direito da credora.
É o quanto basta para que a r. sentença permaneça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061229-71.2019.8.26.0100 -Voto no
6
intangível.
Enfim, com insucesso do recurso e dentro da nova
ordem processual com a aplicação do Código de Processo Civil
em vigor, faz-se necessária a majoração da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
Consoante determina o § 11, do artigo 85 do NCPC:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância os
honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, de
rigor a majoração da verba honorária para 13% sobre a mesma
base,
nos
termos
da
legislação
processual
vigente,
considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da
demanda.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, com a
majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil, ressalvada a hipótese do artigo 98,
§3o do Código de Processo Civil.
WALTER FONSECA
RELATOR